Tribunal: TJDFT
Processo: 0713844-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713844-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: REBECA DANTAS FERNANDES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DF, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por REBECA DANTAS FERNANDES contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES que, com base em avaliação biopsicossocial, indeferiu a inscrição da impetrante para concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência para o cargo de Técnico de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária – Especialidade Agente Administrativo no concurso público regido pelo Edital n. 01/2022 – SEAGRI. Alega a impetrante que: 1) é pessoa com Transtorno do Espectro Autista – TEA (CID F84.5), conforme laudos médicos anexados à petição inicial; 2) possui cartão de identificação de pessoa com TEA emitido pelo Governo do Distrito Federal (Ciptea); 3) foi incluída como “Pessoa com Deficência” – PCD para estacionar em vaga especial; 4) a Síndrome de Aspenger é um dos perfis do espectro autista 5) a pessoa com TEA é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais, nos termos da Lei 12.764/2012; 6) a Lei Distrital 4.317/2009 é taxativa ao afirmar que o autismo é considerado deficiência; 7) o próprio edital do concurso elenca, em seu item 7.2, que as pessoas com TEA são consideradas pessoas com deficiência; 8) comprovada sua deficiência permanente, possui direito líquido e certo de concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência; 9) os atos e procedimentos administrativos devem guardar racionalidade suficiente para suprimir e simplificar formalidades e burocracias; e 10) mesmo que as exigências editalícias não tenham sido fielmente observadas, os laudos médicos apresentados atingiram sua finalidade: atestar a condição de pessoa com deficiência da impetrante. Ao final, requer: 1) preliminarmente, os benefícios da gratuidade de justiça; 2) a concessão de liminar para que seja determinada sua classificação nas vagas reservadas às pessoas com deficiência ou, subsidiariamente, que seja determinada a reserva da vaga; e 3) no mérito, a confirmação da liminar. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. A impetrante foi intimada a juntar documentos comprobatórios de sua situação financeira (ID 45802534), o que foi realizado (IDs 45824540 e seguintes). É o relatório. DECIDO. 1. GRATUIDADE DE JUSTIÇA A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não implica a concessão indiscriminada do benefício. O benefício deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários no caso concreto. Compete ao magistrado verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família e indeferi-lo, se houver elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão (artigo 99, § 2o, do CPC). O Superior Tribunal de Justiça – STJ, em 05/12/2019, no julgamento do REsp 1846232/RJ, definiu que a análise do magistrado não deve se basear unicamente em parâmetros objetivos, é necessária a avaliação concreta da possibilidade econômica da parte postulante arcar com os ônus processuais. Em dezembro de 2022, o STJ afetou ao rito dos recursos especiais repetitivos o seguinte tema: "Definir se é legítima a adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural, levando em conta as disposições dos arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil” (REsp 1.988.687/RJ, REsp 1.988.697/RJ e REsp 1.988.686/RJ). De qualquer modo, a concessão do benefício não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com os encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. No caso, há elementos que confirmam o alegado estado de hipossuficiência da impetrante: 1) não possui emprego formal (ID 45824545); 2) recebe R$ 2.100,00 como bolsista da Universidade de Brasília – UnB (ID 45824549); 3) possui gastos com veículo (ID 45824540, p. 02); 4) possui gasto mensal de R$ 230,55 com plano de saúde (ID 45824547); e 5) possui limite disponível no cartão de crédito de apenas R$ 785,60 (ID 45824550). CONCEDO os benefícios da gratuidade de justiça à impetrante. 2. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO O mandado de segurança é ação constitucional destinada a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que qualquer pessoa sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (art. 1o da Lei n. 12.016/2009). Nos termos da jurisprudência, o direito líquido e certo é aquele comprovado de plano, ou seja, que prescinde de instrução ou dilação probatória (STJ - REsp: 1541117 SC 2015/0158473-3, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 10/12/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2019). No caso, não há direito líquido e certo. A controvérsia existente no presente mandado de segurança não é meramente de direito. Há um confronto entre os documentos particulares anexados aos autos (IDs 45689216, 45689221 e 45689226) e as conclusões da equipe multiprofissional responsável pela avaliação biopsicossocial quanto à condição da impetrante como pessoa com transtorno do espectro autista (ID 45689231). Ressalte-se: não há discussão sobre o enquadramento da pessoa com transtorno do espectro autista na condição de pessoa com deficiência e, sim, sobre o diagnóstico da impetrante (se tem autismo ou não). A propósito, consigne-se a conclusão da perícia médica: “Laudo inconscistente. Não apresenta déficits reais na entrevista” (ID 45689231). Em que pese a relevância dos fundamentos e documentos trazidos aos autos pela impetrante, é certo que a presunção de legitimidade dos atos administrativos só pode ser afastada judicialmente mediante um juízo de certeza, que, no caso, só seria possível mediante a realização de prova técnica. Todavia, a dilação probatória é incompatível com a natureza da ação mandamental. Assim, em face da imprescindibilidade de dilação probatória para a solução da demanda, inviável a via do mandado de segurança. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ: “PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. INSCRIÇÃO DE CANDIDATO NA CONDIÇÃO DE PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. INDEFERIMENTO POR JUNTA MÉDICA. REGULARIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Nos termos do edital aplicável ao concurso público sub judice, o simples deferimento da inscrição preliminar do candidato na qualidade de Pessoa com Deficiência - PcD não o dispensa de submeter-se a exames presenciais realizados por junta médica habilitada para ratificar ou retificar essa condição, inexistindo um direito adquirido à manutenção da situação jurídica anteriormente declarada pelo interessado. Tal orientação se coaduna com o princípio da legalidade e o dever de autotutela da administração pública. 2. A concessão da ordem mandamental depende da efetiva demonstração do direito líquido e certo vindicado pelo impetrante por meio de documentos juntados no momento da impetração, inadmitindo-se dilação probatória. 3. É certo que a complexidade jurídica da demanda não é obstáculo para a impetração do mandado de segurança. No entanto, a situação presente nos autos não é meramente de direito, e, sim, de ordem fática. Isso porque existe divergência entre os laudos médicos particulares acostados aos autos e as conclusões da junta médica oficial do concurso público, especificamente quanto à incapacitação funcional do ora agravante. Esse dissídio não se resolve mediante a simples interpretação de dispositivos legais, mas através da abertura de fase instrutória, a qual se afigura indispensável para o juízo de convencimento do magistrado, sendo incompatível com a estreita via mandamental. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no RMS: 51911 RS 2016/0230519-5, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 19/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2018) – grifou-se “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE ALEGA SER DEFICIENTE FÍSICO. QUESTÃO CONTROVERTIDA GRAVITANTE EM TORNO DA PERÍCIA MÉDICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que "o Mandado de Segurança detém entre seus requisitos a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória na célere via do mandamus" (RMS 45.989/PB, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 6/4/2015). Outros precedentes: AgRg no RMS 45.517/DF, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/8/2014; AgRg no RMS 45.562/MS, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 6/e 10/2016. 2. A questão controvertida gravida em torno da perícia médica realizada pela banca do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE), também denominado CESPE, a qual considerou que o impetrante não é deficiente físico. Diante disso, a contraposição ao documento impugnado neste sede dependeria, exclusivamente, da realização de prova pericial, no afã de subsidiar o juízo de valor que poria fim ao debate judicial. Todavia, a via mandamental não comporta dilação probatória, em razão do seu rito sumário especial. Logo, a via eleita pelo impetrante se revela imprópria. 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no MS: 24517 DF 2018/0183408-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 13/11/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 21/11/2018) – grifou-se “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. EXAME PSICOTÉCNICO. INAPTIDÃO AFIRMADA POR LAUDO OFICIAL. CONTRAPROVA. LAUDO PARTICULAR QUE NÃO POSSUI A FORÇA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA CAPAZ DE PRONTAMENTE EVIDENCIAR A ALEGADA VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NO ESTREITO PROCEDIMENTO MANDAMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO NEGADO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE REGIMENTAL. 1. A negativa de seguimento a recurso ordinário por decisão monocrática encontra amparo no art. 557 do CPC/1973 e no art. 34, XVIII, do RISTJ, dispositivo este que, expressão do princípio constitucional da razoável duração do processo, confere poderes ao Relator para "negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente intempestivo, incabível, improcedente, contrário a súmula do Tribunal, ou quando for evidente a incompetência deste", como foi o caso dos autos, em que a insuficiência das provas lançou fundadas dúvidas sobre as alegações do impetrante quanto à validade do exame psicotécnico que o reprovou. 2. A inaptidão do candidato, declarada por laudo pericial oficial, não pode ser afastada, em sede de mandado de segurança, com a tão só apresentação de contraprova consubstanciada em laudo particular produzido por profissional escolhido pelo impetrante, sobretudo em virtude da presunção de veracidade que caracteriza os atos administrativos, resultando, desse contexto, a ausência da necessária e indispensável prova pré-constituída capaz de prontamente evidenciar a afirmada violação de direito líquido e certo. 3. A opção pelo mandado de segurança oferece ao impetrante as vantagens da maior celeridade processual e da prioridade na tramitação em relação às ações comuns. Todavia, essa opção cobra o preço da prévia, cabal e incontestável demonstração dos fatos alegados, mediante a apresentação prova documental idônea, a ser apresentada desde logo com a inicial e que prontamente revele a liquidez e certeza do direito afirmado. 4. No caso concreto, a documentação trazida, para além de questionar a presunção de veracidade de que gozam os laudos oficiais, deixa, na melhor das hipóteses, dúvida razoável quanto a aptidão do candidato para o específico desempenho das atribuições do cargo de Técnico Penitenciário, controvérsia que somente poderia ser dirimida mediante adequada dilação probatória, que não pode ter lugar na estreita via mandamental. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no RMS: 45562 MS 2014/0113907-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/09/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2016) – grifou-se “PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONCURSO PÚBLICO.DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDOS MÉDICOS DA JUNTA OFICIAL E OS TRAZIDOS PELOPARTICULAR. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. EXTINÇÃO NA ORIGEM SEM APRECIAÇÃODO MÉRITO. PRECEDENTES DO STJ. POSSIBILIDADE DA VIA ORDINÁRIA, ART. 19, DA LEI N. 12.016/2009.1. Na origem, cuida-se de impetração contra ato administrativo que tornou sem efeito a nomeação de candidata aprovada com base no entendimento firmado por junta médica. A impetrante argumenta que, apesar de ter sido considerada inapta, sua doença tem características que tornam incerto o prognóstico. 2. O acórdão recorrido considerou a via mandamental inadequada, já que seria impossível visualizar de plano que o laudo da junta médica seria nulo, em cotejo com as informações médicas de fonte particular. Assim, com base nos dados carreados aos autos, acordou que qualquer deliberação exigiria a realização de perícias e de contraditório. 3. "A legitimidade do mérito do ato administrativo só pode ser afastada judicialmente mediante a realização de perícia médica, afim de que se apure, com a certeza técnica recomendável, se é o laudo médico da Administração ou o laudo médico do particular que está em dissonância com a realidade. Ocorre que é vedada a dilação probatória em mandado de segurança" (RMS 32.164/BA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12.11.2010).4. Precedentes no mesmo sentido: MS 15.141/DF, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 24.5.2011; RMS 31.996/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 31.3.2011; AgRg no RMS31.552/GO, Rel. Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP),Sexta Turma, DJe 13.9.2010; e AgRg no RMS 28.071/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 28.9.2009.5. "A sentença ou o acórdão que denegar mandado de segurança, sem decidir o mérito, não impedirá que o requerente, por ação própria, pleiteie os seus direitos e os respectivos efeitos patrimoniais"(art. 19, da Lei n. 12.016/2009). Agravo regimental improvido.” (STJ - AgRg no RMS: 33928 SC 2011/0039701-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 20/10/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2011) – grifou-se Ausentes os requisitos legais do mandado de segurança, impõe-se o indeferimento liminar da petição inicial, com fundamento no art. 10 da Lei 12.016/2009 e no art. 485, I, do Código de Processo Civil. 3. CONCLUSÃO INDEFIRO liminarmente a petição inicial e extingo o mandado de segurança sem resolução do mérito. Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009 e das Súmulas 105 do STJ e 512 do STF. Custas pela impetrante, as quais ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça concedida (art. 98, § 1o, I, e § 3o, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 20 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator